Tribunal: TJDFT
Processo: 0730008-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730008-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. B. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por M.P.B.S., representada por sua genitora B.K.S.B., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (ID 164751671 do processo n. 0704673-81.2023.8.07.0013) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para obrigar o réu a realizar a matrícula da autora em creche pública nas proximidades da sua residência. Nas razões recursais (ID 49344281), a agravante sustenta, com fundamento no disposto nos arts. 6o, caput, 7o, XXV, 208, IV, e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRBF), art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 4o da Lei n. 9.394/96 e art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), que deve ser assegurado seu direito à educação, notadamente diante do especial sistema de proteção à criança. Assinala que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de ser obrigatório ao Estado dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, incluindo a matrícula em creche. Destaca que o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem julgados no sentido de que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Diante das razões recursais, pleiteia a concessão da antecipação da recursal para que seja determinada obrigação de fazer do agravado no sentido de promover a matrícula da agravante em creche nas proximidades da sua residência. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 164751671 do processo n. 0704673-81.2023.8.07.0013). O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar a matrícula da agravante em creche da rede pública, ou conveniada, nas proximidades da sua residência, sob pena de fixação de multa diária, conforme decisão ID 49370126. O agravado apresentou resposta ao agravo de instrumento (ID 49419526), pugnando pelo seu desprovimento. Contra a decisão que deferiu a medida liminar, o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 49400856). Preliminarmente, suscitou a existência de repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 1008166/STF (Tema 548) e pugnou pela suspensão do presente feito. No mérito, expôs teses a favor do acolhimento do agravo interno. A agravante apresentou resposta ao agravo interno (ID 49426922). No ofício ID 50177868, foi comunicada a prolação de sentença pelo Juízo de origem (ID 50177869). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem e do ofício de ID 50177868, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 50177869) no processo n. 0704673-81.2023.8.07.00130, julgando procedente o pedido da parte autora/agravante, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, para confirmar a tutela deferida em sede recursal, determinando ao requerido a matrícula da autora em creche disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. Declaro, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários por força do Art. 141, § 2o do ECA. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intime-se. Dessa forma, em razão da superveniência de sentença, em que o conteúdo firmado abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp n. 742.512/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ de 21/11/2005, p. 206.) 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta prejudicialidade. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora